Tribunal: TJES
Processo: 5015788-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015788-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: MARTA MARIA DA SILVA MENDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 741 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE IDA E VOLTA. EMBARQUE DE RETORNO IMPEDIDO POR PROTESTO NA VIA. APLICABILIDADE DO DISPOSITIVO CIVILISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282/2014. VÍCIO VERIFICADO. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA INTEGRAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALE SA
em face do v. Acórdão (ID 19572980) que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a procedência da demanda.

Aduz a embargante a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o art. 741 do Código Civil seria inaplicável à hipótese fática, haja vista que a viagem sequer havia sido iniciada. Pontua, ainda, haver omissão quanto à análise da Resolução ANTT nº 4.282/2014, defendendo que a norma setorial a desobrigaria de prestar assistência material na hipótese de atraso na partida inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Decido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

Sustenta a concessionária embargante que o art. 741 do Código Civil destina-se exclusivamente às hipóteses de interrupção de percurso iniciado, sendo incompatível com o cancelamento anterior ao embarque reconhecido no acórdão.

Sem razão a embargante.

Conforme se extrai da dinâmica dos autos, a consumidora adquiriu passagens de ida e volta para o trecho Vitória x Colatina. Tendo realizado com sucesso o trecho de ida, o imbróglio operou-se na Estação de Colatina/ES, quando a autora se apresentou para o embarque de retorno às 17h15min, embora tenha ficado esperando até quase meia-noite.

Sob a ótica do Direito do Consumidor e da boa-fé objetiva que rege os contratos, a viagem não deve ser fragmentada de forma estanque. O contrato de transporte já estava em plena execução. A retenção forçada da passageira na estação intermediária, impedida de retornar ao seu domicílio de origem devido a protestos na linha férrea, subsume-se perfeitamente ao conceito de interrupção da execução do contrato de transporte de que trata o art. 741 do Código Civil.

Desta forma, independentemente de o trem ter ou não entrado em movimento no trecho de volta, a jornada da consumidora foi abruptamente interrompida sob a custódia da transportadora, remanescendo incólume o dever legal desta de fornecer meio alternativo de transporte ou arcar com despesas de estada e alimentação.

Afasto, pois, a contradição suscitada.

Em relação à Resolução ANTT nº 4.282/2014, assiste razão à embargante tão somente quanto à existência de omissão, uma vez que o acórdão de fato não apreciou a aplicação da referida norma regulamentar invocada nas razões recursais. Passo, portanto, a sanar o vício integrando a fundamentação, contudo, sem a concessão de efeitos infringentes.

A embargante defende em suas razões de embargos que, nos moldes do art. 14 da Resolução ANTT nº 4.282/2014, estaria isenta de viabilizar transporte alternativo ou acomodação, sob o pretexto de que tais medidas só se aplicariam em interrupções no meio do percurso.

Ocorre que a leitura literal do dispositivo evocado pela própria embargante refuta sua tese defensiva. Dispõe o referido artigo:

"Art. 14. Independente das penalidades administrativas determinadas pela autoridade fiscalizadora e impostas à transportadora em caso de atraso da partida do ponto inicial ou de uma das paradas previstas durante o percurso por período superior a 1 (uma) hora, (...), a transportadora: I - providenciará o embarque do passageiro em outra transportadora que ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver e assim optar o passageiro;"

Como se vê, a agência reguladora (ANTT) impõe de forma cogente o dever de reacomodação em transporte alternativo de serviço equivalente para os casos de atraso na partida do ponto inicial superior a uma hora.

No caso em testilha, a autora permaneceu desamparada por mais de 6 (seis) horas na estação ferroviária. A Vale S.A. não apenas descumpriu o inciso I do Art. 14 da norma setorial (ao não providenciar ônibus, vans ou o embarque em outra empresa para o destino final da passageira), como também agravou a ilicitude ao tentar expulsar as consumidoras do recinto no período noturno sob a alegação de fechamento do guichê.

O mero oferecimento de reembolso futuro (Art. 14, II) é uma opção de escolha
do passageiro
, e não um salvo-conduto para que a concessionária decline de seus deveres imediatos de assistência material e informação.

Destarte, a integração da Resolução ANTT nº 4.282/2014 ao corpo do acórdão serve apenas para robustecer o acerto da condenação imposta na sentença de primeiro grau, evidenciando que a VALE S.A. violou de forma concomitante o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e a regulamentação técnica de seu próprio setor.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração, exclusivamente para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação nos termos acima expostos, sem a atribuição de efeitos modificativos, mantendo integralmente o acórdão embargado que negou provimento ao recurso inominado da concessionária.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)